Tribunal: TJBA
Processo: 0700013-46.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700013-46.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TANIA CARNEIRO DE MOURA, RAUAN DOS SANTOS SOARES

APELADO: JAMES RONALD SILVA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
TANIA CARNEIRO DE MOURA, RAUAN DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de James Ronald Silva Barreto, contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que, em julgamento de apelações, deixou de se pronunciar sobre a alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O embargante sustentou omissão, requerendo a declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição, considerando a pena aplicada de 02 anos de reclusão e a redução pela metade do prazo prescricional em virtude da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da pena aplicada e da menoridade relativa do embargante ao tempo do crime, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC.

4. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, do CP), devendo, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ser regulada pela pena aplicada (art. 110, §1º, do CP).

5. A pena fixada foi de 02 anos de reclusão pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003, atraindo prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP).

6. Nos termos do art. 115 do CP, sendo o agente menor de 21 anos à época do fato (18 anos de idade), o prazo prescricional reduz-se pela metade, fixando-se em 2 anos.

7. Constatou-se que entre o recebimento da denúncia (04/11/2021) e a publicação da sentença (19/08/2024) decorreu período de 02 anos, 09 meses e 15 dias, superior ao prazo prescricional aplicável de 2 anos.

8. Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para declarar extinta a punibilidade de James Ronald Silva Barreto em relação ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por prescrição retroativa.

Tese de julgamento:

A pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação rege o prazo prescricional, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

O prazo prescricional deve ser reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato, conforme art. 115 do CP.

Configura-se prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença excede o prazo prescricional reduzido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 119. CPP, art. 619. CPC, art. 1.022. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração nº
0700013-46.2021.8.05.0150
, da comarca de Lauro de Freitas, sendo Embargante
JAMES RONALD SILVA BARRETO,
e, Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
, para declarar extinta a punibilidade de
JAMES RONALD SILVA BARRETO
pela prescrição, na forma do voto da Relatora.